Tribunal: TJES
Processo: 0002191-13.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Exclusão de herdeiro ou legatário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002191-13.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ENEDINA ULIANA

APELADO: LAERCIO JORGE ULIANA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇ
ÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. ANÁLISE NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. ERROR IN JUDICANDO. EVENTUAL EXCESSO QUE DEVE SER ANALISADO ANTES DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O
juízo
a quo
partiu da premissa que eventual excesso da doação poderia ser “compensado” durante o inventário.
2.
No entanto, em que pese tal fundamentação, deve ser analisado se, no momento das doações, os bens doados aos irmãos da apelante ultrapassaram 50% (cinquenta por cento) do patrimônio total dos doadores – o que não foi feito.
3. F
lagrante o
error in judicando
, uma vez que, além d
e não ter sido apurado se o valor equivalente às doações ultrapassou a quota parte disponível no momento da liberalidade, não há como postergar esta análise para o momento do inventário, em razão do prazo prescricional para a ação de redução de doação inoficiosa.
4. A
fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como o duplo grau de jurisdição, entendo prudente o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisada eventual nulidade das doações.
5.
Por fim,
embora o magistrado de primeiro grau tenha revogado
a gratuidade
da justiça outrora concedid
a
à apelante,
não vislumbro a existência de fatos novos que justifiquem a cessação do referido benefício. Logo, permanece a presunção de hipossuficiência anteriormente demonstrada.
6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002191-13.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ENEDINA ULIANA

Advogados do(a) APELANTE: JULIANA FOLETTO ULIANA - ES16775, MARILENE GIORI - ES23198, JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129
APELADO: LAERCIO JORGE ULIANA, HELENINHA MARIA ULIANA, ANGELINA MARIA ULIANA

Advogado do(a) APELADO: ELINARA FERNANDES SOARES - ES7204-A
Advogado do(a) APELADO: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A
Advogado do(a) APELADO: ELINARA FERNANDES SOARES - ES7204-A

VOTO

Na origem, Maria Enedina Uliana alegou
que seus pais, Roberto Uliana e Maria Peterli Uliana, transferiram
bens imóveis
para
seus dois irmãos, Laércio Jorge Uliana e Heleninha Maria Uliana, por doação, comprometendo a sua legítima.

Afirma que os bens doados são: (i) um terreno com edificação situado em Venda Nova do Imigrante, sendo que apenas o terreno está registrado em cartório;
e
(ii) um lote de terreno urbano de nº 05 da planta própria, medindo 12,00 metros por 30,00 metros, perfazendo uma área de 360,00m2, inscrição municipal nº 01.01.003.0036, sem benfeitorias, situado
em Venda Nova do Imigrante.

Continuou narrando que,
no momento das doações, seu pai estava acometido de doença grave (câncer) em estágio terminal, não apresentando condições de manifestar qualquer vontade, tampouco de assinar documentos ou conhecer seu teor.

Pois bem.

A doação inoficiosa é caracterizada quando ultrapassa a metade do patrimônio do doador, incidindo na parte dos herdeiros necessários.
De acordo com entendimento do C. STJ,
o excesso caracterizador da doação inoficiosa deve ser analisado no momento da liberalidade
, e não do falecimento do doador e da abertura da sucessão (REsp 2.026.288).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial com base na seguinte fundamentação:

“
[...] a doação de ascendente a descendentes é considerada como adiantamento de herança, consoante disposto no art. 544 do Código Civil. Nessa circunstância, os respectivos bens devem ser trazidos à colação, nos termos estabelecidos nos arts. 2.002 e 2.003 do referido diploma, ou seja, em si não configura
qualquer espécie de nulidade, já que com a colação, no procedimento de inventário respectivo, e caso a doação ultrapasse o equilíbrio das quotas individuais, a partilha promove esse reequilíbrio, pura e simplesmente (STJ, AgInt no REsp 1.660.327/SP).

Nesse viés, olhada a questão sob essa ótica, não há vedação de disposição patrimonial do doador (hoje falecido) em prol dos filhos, bastando que os herdeiros ou inventariante tragam à colação os bens doados para equilíbrio das quotas hereditárias. [...].”.

Em outras palavras, o juízo
a quo
partiu da premissa que eventual excesso da doação poderia ser “compensado” durante o inventário.

No entanto, em que pese tal fundamentação, deve ser analisado se, no momento das doações, os bens doados aos irmãos da apelante ultrapassaram 50% (cinquenta por cento) do patrimônio total dos doadores – o que não foi feito.

Sendo assim,
entendo flagrante o
error in judicando
, uma vez que, além d
e não ter sido apurado se o valor equivalente às doações ultrapassou a quota parte disponível no momento da liberalidade, não há como postergar esta análise para o momento do inventário, em razão do prazo prescricional para a ação de redução de doação inoficiosa.

Com efeito, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como o duplo grau de jurisdição, entendo prudente o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisada eventual nulidade das doações.

Por fim,
embora o magistrado de primeiro grau tenha revogado
a gratuidade
da justiça outrora concedid
a
à apelante,
não vislumbro a existência de fatos novos que justifiquem a cessação do referido benefício. Logo, permanece a presunção de hipossuficiência anteriormente demonstrada.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, manter o benefício da gratuidade da justiça outrora concedido à apelante, bem como para reconhecer o e
rror in judicando
, devendo os autos retornar
e
m à origem para que seja analisado se, no momento das doações,
o valor equivalente aos bens doados ultrapassou a parte disponível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)